Tribunal: TJES
Processo: 5018406-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018406-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: DJALMA TAGARRO JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5018406-10.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: DJALMA TAGARRO JUNIOR

EMBARGADO:SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DJALMA TAGARRO JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7781523, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado, tão somente, para determinar que o montante a ser restituído deverá ser corrigido com correção monetária e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, descontando o percentual proporcional da taxa de administração, calculado sobre o valor da carta de crédito.

Em suas razões recursais (ID 7856673), sustenta, brevemente, que o acórdão é omisso e que a decisão proferida não parece ser a mais acertada, haja vista que não fora observado o disposto na Súmula 35 do STJ, a qual dispõe sobre como deverá incidir a correção monetária sobre o valor despendido pelo embargante. Assevera que, a correção monetária deverá incidir a partir do momento em que o embargante desembolsou o valor, e não após trinta dias do término do plano aderido, sob pena de não ocorrer a justa e adequada reparação.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões ao ID 7951079, ocasião em que pugnou o não conhecimento dos aclaratórios, ante o nítido intuito de novo julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerente.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso e que a decisão proferida não parece ser a mais acertada, haja vista que não fora observado o disposto na Súmula 35 do STJ, a qual dispõe sobre como deverá incidir a correção monetária sobre o valor despendido pelo embargante. Assevera que, a correção monetária deverá incidir a partir do momento em que o embargante desembolsou o valor, e não após trinta dias do término do plano aderido, sob pena de não ocorrer a justa e adequada reparação.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

O Acórdão embargado foi claro no que diz respeito à correção monetária do valor a ser restituído ao autor/embargante. Rememora-se (ID 7781523):

“Por fim, assiste razão à recorrente quanto à questão da correção monetária e os juros, diante da impossibilidade imediata de restituição dos valores (ausência de mora).

Assim, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelos índices previstos no regulamento e, somente após o prazo de restituição (em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme consignado na sentença de origem), deve incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para determinar que o montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, descontando o percentual proporcional da taxa de administração, calculado sobre o valor da carta de crédito. Mantenho intocado o restante do comando sentencial. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.”

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.